Tribunal: TJDFT
Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0016308-02.2015.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUARUJA EMPREENDIMENTOS REFLORESTAMENTOS LTDA AGRAVADO: M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MOACYR RIBEIRO NETO, I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, ITALY PAR PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Intimem-se as partes e o terceiro interessado, para se manifestarem acerca do teor da íntegra do processo n. 0006477-95.2002.8.10.0040, enviado pelo Juízo da 3a Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA, em cumprimento à decisão de ID 32578244. Após, tornem os autos conclusos para a análise da questão da baixa da constrição realizada na matrícula do imóvel rural (“Fazenda Princesa”), juntamente com o mérito da apelação. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de junho de 2022